Tribunal: STF
Processo: AI 570778
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTENSÃO DE 
   REAJUSTE SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.     
   EX-FERROVIÁRIOS DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL - RFFSA. CONTROVÉRSIA 
   DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
   CONSTOU DO ARESTO IMPUGNADO FUNDAMENTO AUTÔNOMO SUFICIENTE QUE 
   NÃO FOI IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Caso em que 
   entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria 
   o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência 
   vedada na instância extraordinária.
2. É de se aplicar a Súmula 
   283 do STF.
3. Incidem, de mais a mais, as Súmulas 282 e 356 do 
   STF.
4. Agravo regimental desprovido.